Tribunal: TJMT
Processo: 1007306-31.2022.8.11.0040
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007306-31.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO
Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.156.501/0092-93 (APELADO), BRUNO BOTTO PORTUGAL NOGARA - CPF: 064.139.539-69 (ADVOGADO), IRAPUAN ZIMMERMANN DE NORONHA - CPF: 026.407.449-17 (ADVOGADO), JOAQUIM MIRO - CPF: 653.561.529-49 (ADVOGADO), MATOSUL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.346.620/0001-99 (APELANTE), PEDRO AUGUSTO RIBEIRO AVELINO - CPF: 301.673.928-32 (ADVOGADO), FERNANDO FREGONEZI - CPF: 266.505.038-27 (ADVOGADO), GIOVANI FREGONESI - CPF: 288.043.288-00 (ADVOGADO), FERNANDO FREGONEZI - CPF: 266.505.038-27 (ADVOGADO), GIOVANI FREGONESI - CPF: 288.043.288-00 (ADVOGADO), MATOSUL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.346.620/0001-99 (APELADO), BRUNO BOTTO PORTUGAL NOGARA - CPF: 064.139.539-69 (ADVOGADO), IRAPUAN ZIMMERMANN DE NORONHA - CPF: 026.407.449-17 (ADVOGADO), JOAQUIM MIRO - CPF: 653.561.529-49 (ADVOGADO), MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.156.501/0092-93 (APELANTE), FERNANDO FREGONEZI - CPF: 266.505.038-27 (ADVOGADO), GIOVANI FREGONESI - CPF: 288.043.288-00 (ADVOGADO), MATOSUL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.346.620/0001-99 (APELANTE), BRUNO BOTTO PORTUGAL NOGARA - CPF: 064.139.539-69 (ADVOGADO), IRAPUAN ZIMMERMANN DE NORONHA - CPF: 026.407.449-17 (ADVOGADO), JOAQUIM MIRO - CPF: 653.561.529-49 (ADVOGADO), MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.156.501/0092-93 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A
RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONSTATADOS – REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE –
RECURSOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento do recurso.

Inexistindo vício, devem ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito. Embargos de declarações não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelas partes contra o v. acórdão proferido em id. 227408654.

O referido acórdão desproveu o recurso de apelação da Requerida/Apelante e julgou prejudicado o apelo da Autora/Apelante.

A embargante
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA
aduz em suas razões (ID no 230980650) que o v. acórdão incorreu em omissão e contradição, pois a decisão é contraditória à prova produzida nos autos.

Alega que o único documento que a Embargada acosta ao feito acerca da especificação de cada praça de pedágio é um print retirado do site Rota Brasil que não possui qualquer data, não possuindo validade jurídica.

Afirma que a Embargada não se tratava de subcontratada, mas sim subcontratante de transportes autônomos, conforme constou na apelação da Embargante, de modo que deve ser esclarecida tal questão, ensejando na ilegitimidade ativa da Autora/Embargada.

Argumenta que não foi analisado os comprovantes apresentados pela Embargante, havendo clara omissão no acórdão recorrido.

Requer o conhecimento e acolhimento dos presentes aclaratórios, ao fim de sanar os vícios suscitados, para julgar improcedentes os pedidos da petição inicial.

Por sua vez, a embargante
MATOSUL TRANSPORTES LTDA
, em suas razões (ID no 231099168), aduz ser necessário “
o aperfeiçoamento de apenas um ponto da R. Sentença mantida pelo V. Acórdão
”, qual seja, declarar e registrar que os pagamentos dos pedágios foram de fato custeados pela Embargante (Transportadora Autora).

Defende que a sentença de primeiro grau relegou a análise da prova de pagamento dos pedágios realizados pela Embargante para a fase de cumprimento de sentença, sendo este o objeto do Recurso de Apelação da Transportadora, em razão do precedente do STJ não permitir relegar para a fase de liquidação de sentença a apuração do
an debeatur
.

Argumenta que restou admitido pela Embargada a não antecipação de pedágios em 85 fretes, deflagrando infração à Lei 10.209/2.001, fatos incontroversos na confissão expressa na contestação.

Explana que a Transportadora embargante custeou os pagamentos dos pedágios para a realização dos fretes, comprovados nos autos por depoimentos das testemunhas e prepostos de ambas as partes, fato reconhecido como incontroverso.

Pugna pelo acolhimento do recurso para que seja provido o recurso de apelação interposto pela ora Embargante, devendo ser considerado os pagamentos dos pedágios custeados pela Recorrente, reconhecendo a confissão da Embargada de não ter antecipado as despesas de pedágio de 85 (oitenta e cinco) fretes.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
Egrégia Câmara,

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Assim à evidência das razões recursais dos embargantes, vejo da não configuração dos suscitados vício de contradição/obscuridade.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

As Embargantes alegam a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado as controvérsias em discussão foram apreciadas, nos seguintes termos:

“Consoante o precedente desta e. Segunda Câmara de Direito Privado nos autos da Apelação Cível (198) no 1005751- 03.2016.8.11.0003, de Relatoria de e. Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA, julgado em 01/08/2018, restou consignado em decisão unânime, que é incontroverso o descumprimento dos artigos 2o e 3o da Lei 10.209/2001 pelas requerida/apelada, ante o fato de a requerida ter confessado, mesmo que parcialmente, efetivou tão somente o pagamento de vale pedágio de 65 dos 150 fretes cobrados na petição, motivo pelo qual, foi condenada ao ressarcimento do montante concernente ao vale-pedágio, restando averiguar o montante da indenização fixada a título de descumprimento da referida norma.

(...)

Incontroverso nos autos da relação contratual havia entre a requerida embarcadora de mercadoria e a transportadora, ora requerente que no importe de suas alegações iniciais, comprovou do valor total devido em cada frete realizado e que deixou de ser antecipado, especificando as praças de pedágio e os valores respectivos existentes no percurso entre a origem e o destino da carga. Deveras, o juízo a quo ao conhecer da vigência a partir de 21/10/21, da Lei no 14.229 /2021 que acrescentou o parágrafo único ao art. 8o da Lei no 10.209 /2001, que passou a prever o prazo prescricional de 12 meses, e aplicando ao caso do prazo prescricional a pretensão de cobrança, tendo como marco o ajuizamento da ação (20/07/22), asseverou escorreitamente que as cobranças pelos fretes com emissão entre o período de julho de 2021 a fevereiro de 2022, não estariam prescritos, à toda evidência.

No mais, em que pese a empresa requerida alegar em suas razões recursais que a empresa autora, como subcontratada, teria a mesma incumbência ao pagamento de vale-pedágio aos transportadores, a impor da sua ilegitimidade ativa ad causam, vejo não haver razão a prover sua alegação.

Isto porque a empresa autora comprovou a titularidade do direito em receber os valores despendidos no pagamento do pedágio para transporte de produto, na forma contratada pela empresa MOSAIC FERTILIZANTES, sendo certo que o artigo 3o da Lei no 10209/2001, não limita quem poderá exigir o vale-pedágio, apenas dispõe acerca na forma que será devida ao transportador, sendo parte legitima para propor a ação.

(...)

E inobstante a empresa embarcadora requerida, em contestação tenha relacionado a emissão de vale pedágios ao trechos de transportes dos serviços contratados (CTE’s) a tentar se desincumbir de sua obrigação legal, mas, ao vasculhar todo arcabouço de provas dos autos, não encontro correlação lógica dos referidos comprovantes de adiantamentos de pedágios, aos CTEs em referência específica aos cobrados na Inicial.

A simples emissão de valor de pedágio por si só não comprova o efetivo pagamento do vale.

(...)

Assim, não tendo comprovado o pagamento dos pedágios a autora, a condenação ao pagamento de multa estabelecida no artigo 8° da referida Lei, segundo o qual, nas hipóteses de infração ao disposto na lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, deve prevalecer.

(...);

Assim, manifestado a infração ao disposto na legislação (ao art.3o § 2o da referida lei), de rigor, correta a condenação da parte requerida no pagamento da indenização equivalente a duas vezes o valor do frete, ressaltando-se que os valores que devem ser considerados para seu cálculo são os dos fretes CTE ́s não prescritos e constantes na Inicial.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que a sentença singular deve ser mantida em todos os seus termos, inclusive ao fato do juízo de primeiro grau, determinar em sede de liquidação de sentença, o ônus à requerente comprovar o pagamento dos pedágios em transporte aos serviços contratados constantes em CTEs, a fim de estabelecer o valor da multa legal a ser aplicada, que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC desde a data do frete e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

(...);

JÁ QUANTO AS RAZÕES RECURSAIS DA AUTORA, em que pese a insurgência aqui analisadas, todavia, ante o teor da sentença que acolheu as suas alegações em recurso de Embargos de Declarações (ID 193163724) que empregou efeitos infringentes aos embargos, modificando a sentença embargada na origem, a JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, PARA DECLARAR o direito da empresa autora ao reconhecimento da penalidade prevista no artigo 8o da Lei 10.209/01, nestes termos importou ao meu viso, inobstante conhecer do recurso, restou por prejudicar suas razões de apelação.

No mais com a modificação da sentença a teor dos efeitos infringentes dos embargos de declaração, OLVIDOU o juízo sentenciante de inverter o ônus sucumbencial outrora mantidos à encargo da autora (vencedora), assim, a teor se tratar de matéria de ordem pública, redefino os consectários da sucumbência em desfavor da requerida, e diante da sua também sucumbência recursal, determino a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.”

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024